Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇAO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente os vícios de omissão e contradição apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.